Tribunal: TJSP
Processo: 2044674-29.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Jair de Souza
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que compeliu a agravante a fornecer, no prazo de 48 horas, o medicamento prescrito ao agravado, sob pena de multa diária. QUADRO DE DOENÇA CRÔNICA. Revogação da tutela. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano. Expressa recomendação médica. Interpretação da súmula

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Insurgência contra decisão que compeliu a agravante a fornecer, no prazo de 48 horas, o medicamento prescrito ao agravado, sob pena de multa diária. QUADRO DE DOENÇA CRÔNICA. Revogação da tutela. Descabimento. Presença dos requisitos para a concessão da tutela. Exegese do art. 300 do CPC. Perigo de dano. Expressa recomendação médica. Interpretação da súmula 102 do E. TJSP. Inadmissível a restrição a direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato, de tal modo a ameaçar seu objeto.
Decisão mantida. Adoção do art. 252 do RITJ. RECURSO DESPROVIDO.